Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BELCHIOR FERNANDES BATISTA e RITA ALBERTINA BATISTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos no 1025203-06.2021.8.11.0041, ajuizada em face de DAVID LOPES ALCALDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a declaração da rescisão contratual e a isenção da obrigação de devolver o valor pago pelo agravado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Para tanto, os agravantes esclarecem que o pedido liminar tem por fundamento o descumprimento contratual do agravado quanto à aquisição de um terreno, pelo qual ficou ajustado o pagamento da quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo a entrada na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o saldo remanescente na forma estipulada no contrato.
Argumenta que o agravado não cumpriu com as demais obrigações assumidas, razão pela qual o contrato deve ser declarado rescindido, sem a necessidade de devolução da parcela paga a título de entrada, em razão da cláusula penal existente na avença.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, em Juízo de cognição sumária, não se verifica prova bastante da probabilidade do direito invocado, isso porque o pedido manejado nos autos de origem tem por base unicamente a vontade unilateral dos autores, ora agravantes, tanto que ainda não ficou esclaracido se o comprador do imóvel, ora agravado, deixou de cumprir com o restante da avença injustificadamente, o que seria financiado pela Caixa Econômica Federal, conforme consta no item “c” da Cláusula 2a do Contrato (id no 60496323 – Pág. 3).
Além disso, não se verifica qualquer quadro de urgência que reclame o pronunciamento judicial liminar e que não possa aguardar o julgamento do mérito, com o devido contraditório.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.